Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701611-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NUNES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Nunes da Costa em face de decisão proferida nos autos do processo 0739014-27.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a nomeação e posse de candidato em concurso público. Alega que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da Senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta que já ajuizou ação anterior tratando da necessidade de sua nomeação, no entanto não logrou êxito sob o fundamento de que ainda não havia se configurado seu direito uma vez que o concurso ainda estava válido, todavia a situação fática alterou-se, uma vez que a validade do concurso expirou sem que fosse convocado, o que altera o entendimento exarado em acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, no Recurso Inominado onde o próprio Agravante configurava como parte nos autos de no 0711344- 42.2022.8.07.0018. Afirma ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a emenda à inicial (id 166802246). INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por FABIO NUNES DA COSTA em face de DISTRITO FEDERAL tendo como objeto a nomeação da parte autora para o cargo de especialista em Assistência Social, especialidade Administração. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não foi possível aferir, de plano, a partir dos documentos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Isso porque, para que haja interferência do Judiciário na atuação administrativa, faz-se necessária a constatação de ilegalidade do ente público no caso, o que não ocorreu nos autos. A nomeação a cargo público somente é direito subjetivo da parte quando esta é classificada dentro das vagas do certame, de modo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública, conforme o entendimento extraído do RE 837.311/STF. Além disso, o pedido de tutela de urgência esbarra na irreversibilidade da medida no que se refere aos vencimentos percebidos, tendo em vista a natureza alimentar do salário, de modo que, caso haja a revogação futura da medida, o valor já repassado à parte autora não poderá ser cobrada, causando prejuízo ao erário. Está-se, portanto, diante de perigo de dano reverso, o que obsta o deferimento da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ante a comprovação da hipossuficiência econômica. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes. Apesar do prazo de validade do concurso já ter expirado, situação diversa da apresentada Agravo de Instrumento no 0701265-24.2022.8.07.9000, o que, em tese, poderia alterar o entendimento desta Turma Recursal, 1615068, a situação do agravante de ter sido aprovado para cadastro reserva não se alterou, de modo que não lhe é garantido o direito subjetivo à nomeação. O Judiciário não pode obrigar a Administração a nomear candidatos aprovados fora do número de vagas em razão de outras nomeações tornadas sem efeito. Trata-se de decisão de mérito administrativo, que o Judiciário não deve e não pode intervir, salvo raras exceções. Dessa forma, conforme exposto na decisão agravada, não é possível verificar, de forma inconteste, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não há perigo de demora, já que o prazo de validade do concurso já se encontra expirado e não haverá nomeações. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito